Tribunal: TJMT
Processo: 1002751-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002751-91.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), HERYCKHA SOARES DIAS - CPF: 030.810.631-83 (EMBARGANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE APLICOU O EFEITO TRANSLATIVO E EXTINGIU SEM JULGAMENTO DE MÉRITOA AÇÃO DE ORIGEM – HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 128549684)

opostos por HERYCYHA SOARES DIAS em face de acordão que, por unanimidade, proveu o Recuso de Agravo de Instrumento.

A Embargante alega a existência de omissão na presente decisão, no que tange a fixação de honorários prevista no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Destaca que a atuação profissional dos patronos do Agravante foi determinante para a extinção da demanda, em que foi determinada a revogação da medida liminar de busca e apreensão anteriormente concedida.

Requer sejam ACOLHIDOS os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO condenando a Instituição Financeira Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa nos termos dos artigos 85 e seguintes do CPC.

Manifestação do Embargado (id.n.o 129863692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 128549684)

opostos por HERYCYHA SOARES DIAS em face de acordão que, por unanimidade, proveu o Recuso de Agravo de Instrumento

Sobre os Embargos de Declaração, estes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Acerca da omissão apontada com razão a embargante, posto que, a decisão embargada entendeu que o Agravado não demonstrou a notificação válida e regular do devedor fiduciário,
e, aplicando o efeito translativo, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito
a ação de origem, vejamos:

“
No caso em exame, verifica-se que o Agravado não conseguiu demonstrar que houve a notificação válida e regular do devedor fiduciário no endereço constante dos boletos bancários, os quais, demonstram claramente que houve mudança de endereço, e

que o Apelado era conhecedor da referida mudança.

Feito esse registro, impossível não acolher a tese da Agravante, de que a Instituição financeira foi comunicada da mudança de endereço, tanto que os boletos de cobrança foram encaminhados para o mesmo, bem como de que não houve cumprimento de requisito indispensável para a Ação de Busca e Apreensão do bem, qual seja, a comprovação de constituição da mora.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AR FRUSTRADO – PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, de modo que, não preenchido o requisito legal, a extinção do processo sem julgamento de mérito é medida que se impõe.
”

(N.U 1006596-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022) (grifei)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo a comprovação da mora é imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda.”
(N.U 1010094-30.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021) (grifei)

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso e, aplicando o efeito translativo, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC/2015.

É como voto.”

Passo a sanar a referida omissão.

Onde se lê:

“Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso e, aplicando o efeito translativo, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC/2015.”

Leia-se:

“Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso e, aplicando o efeito translativo, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC/2015, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.”

Com tais considerações,
ACOLHO os embargos,
para fixar verba honorária advocatícia em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022